Tribunal: TCU
Processo: 007.822/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao Transferências Legais - 2016 (no da TCE no sistema: 170/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 4710/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor do Sr. Valdivino Rocha Silva, ex-Prefeito de Montes Altos/MA (gestão 2013-2016), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, no exercício de 2016, para a execução dos Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial. Considerando que foram identificadas as seguintes irregularidades na aplicação dos recursos transferidos: a) ausência de documentos comprobatórios ou apresentação de documentos sem ateste ou comprovação da efetiva liquidação para despesas do programa do FNAS, no valor de R$ 96.197,51 e b) aplicação de recursos federais em finalidade diversa daquela previamente pactuada, sem autorização prévia do órgão repassador, em benefício do ente federado, no valor de R$ 156.996,76. Considerando que as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Valdivino Rocha Silva não foram suficientes para sanar as irregularidades identificadas; Considerando que a Prefeitura de Montes Altos/MA, instada a se manifestar, optou pelo silêncio; Considerando a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a responsabilização pelo ressarcimento deve recair sobre o município, nos casos em que a utilização de recursos federais, com desvio de finalidade, gera benefícios a essa pessoa jurídica de direito público; Considerando o entendimento majoritário desta Casa, citado, por exemplo no Acórdão 7099/2024-TCU-Primeira Câmara , de que a revelia não afasta a presunção de boa-fé que milita em favor da pessoa jurídica de direito público; Considerando, portanto, que previamente ao julgamento das contas dos responsáveis e imputação de débitos e eventuais sanções, cabe fixar novo e improrrogável prazo para o recolhimento da dívida pelo Município, sem a incidência de juros; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, em sessão de Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/92 e art. 202, §§3o, 4o e 5o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres prévios, em considerar revel a Prefeitura de Montes Altos/MA, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, e expedir as medidas constantes do item 1.7. a seguir: 1. Processo TC- Processo 007.822/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Município de Montes Altos/MA (06.759.104/0001-60) e Valdivino Rocha Silva (XXX.332.433-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Montes Altos/MA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Joana Mara Gomes Pessoa Miranda (8598/OAB-MA). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/92 e art. 202, §§3o, 4o e 5o, do Regimento Interno do TCU, para que o Município de Montes Altos/MA efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias abaixo discriminadas ao Fundo Nacional de Assistência Social, atualizadas monetariamente até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 11/3/2016 3.249,40 D1 11/3/2016 4.724,52 D2 11/3/2016 4.332,80 D3 11/3/2016 2.762,20 D4 12/4/2016 4.332,80 D17 12/4/2016 3.249,40 D18 12/4/2016 4.724,52 D19 12/4/2016 2.762,20 D20 10/5/2016 3.249,40 D33 10/5/2016 4.724,52 D34 10/5/2016 4.332,80 D35 10/5/2016 2.762,20 D36 10/6/2016 3.249,40 D43 10/6/2016 4.724,52 D44 10/6/2016 4.332,80 D45 10/6/2016 2.762,20 D46 12/7/2016 4.332,80 D53 12/7/2016 2.762,20 D54 12/7/2016 4.724,52 D55 12/7/2016 3.249,40 D56 11/8/2016 4.332,80 D63 11/8/2016 2.762,20 D64 11/8/2016 4.724,52 D65 11/8/2016 3.249,40 D66 9/9/2016 4.332,80 D74 9/9/2016 2.762,20 D75 9/9/2016 4.724,52 D76 9/9/2016 3.249,40 D77 25/10/2016 4.851,00 D93 25/10/2016 4.332,80 D94 26/10/2016 2.000,00 D97 1/12/2016 4.724,52 D100 1/12/2016 3.249,40 D101 1/12/2016 2.764,40 D102 1/12/2016 4.332,80 D103 7/12/2016 2.950,60 D112 7/12/2016 2.764,40 D113 7/12/2016 3.856,00 D114 7/12/2016 820,60 D115 1/2/2016 1.500,00 D125 13/1/2016 2.000,00 D127 15/2/2016 2.732,20 D129 13/1/2016 4.317,80 D131 15/2/2016 4.317,80 D133 1.7.2. informar ao Município de Montes Altos/MA que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o, do art. 202, do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência desse pagamento tempestivo levará ao julgamento pela irregularidade de suas contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 1.7.3. encaminhar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Assistência Social e aos responsáveis, para conhecimento.